Tribunal: TJES
Processo: 5033304-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033304-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TATIANA RAQUEL PATERNOSTO CHEIM e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5033304-28.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:

TATIANA RAQUEL PATERNOSTO CHEIM, VANDA PATERNOSTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que teve as consultas e procedimentos que necessitavam negados indevidamente, a despeito de estarem em dia com os pagamentos dos seus planos de saúde.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) Tornar definitiva a liminar de id n° 32851286, para DETERMINAR que as rés, solidariamente, restabeleçam o atendimento das autoras em toda a rede credenciada, observando-se a cobertura, assistência, abrangência e condições do plano de saúde efetivamente contratado, garantindo-se a prestação do serviço em sua plenitude, sob pena de multa de R$ 500,00 por negativa de custeio indevida, até o limite de R$ 10.000,00; b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autora, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento; c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 10.000,00 às autoras, a título de astreintes.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não há de se falar em imposição de multa diária em seu desfavor, ante o cumprimento da decisão judicial. Aduz que inexiste falha na prestação do serviço, logo não há de se falar em dever de indenizar.

4. Inicialmente, rejeito preliminar de ilegitimidade passiva, posto que
apesar das cooperativas que integram o sistema UNIMED ostentarem personalidades jurídicas distintas, elas se apresentam aos consumidores como unidade, sendo que no caso a recorrente atuou como intermediadora para a solicitação do procedimento, inegavelmente integra a relação de consumo.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que restou comprovada a necessidade da realização do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento do autor. Importante consignar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado. Ademais, o procedimento prescrito à segunda autora (sessão de psicoterapia) consta expressamente do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (Resolução Normativa nº 465/2021), que estabelece a cobertura obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde (art. 10, § 12, da Lei 9.656/98), sendo indevida, portanto, a negativa de sua realização.

6. Ainda, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado está condizente com a peculiaridade do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão/redução da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Por fim, quanto ao arbitramento da multa cominatória, constatado o descumprimento das ordens emanadas pelo Juízo
a quo
no que se refere à obrigação de fazer (o restabelecimento da cobertura do plano das autoras), atraindo, por isso, aplicação de astreintes. Tenho que mostra-se adequado e plenamente cabível a aplicação de multa imposta ao requerido, e entendo ser justo o valor fixado pelo juízo sentenciante, levando-se em conta o objeto central da presente ação.

8. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)